Tribunal: STF
Processo: ADPF 839
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar ajuizada pela Associação das Empresas de Estacionamentos Privados de Vitória da Conquista – Assocepvic, em face da Lei 2.380/2020 do Município de Vitória da Conquista – BA, que regulamenta a cobrança de tarifas em estacionamentos privados localizados na referida municipalidade, in verbis:
    “LEI Nº 2.380 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020
    Dispõe sobre a cobrança das tarifas nos estacionamentos privados no âmbito do Município de Vitória da Conquista. 
    A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais, aprova a seguinte Lei: 
    Art. 1° A fração de hora do período de permanência nos estacionamentos tarifados, conforme autorização legal será cobrada, proporcionalmente, da seguinte forma: 
    I - 15 mim (um quarto de hora) a tolerância, a partir da qual é iniciada a contabilização para a cobrança; 
    II - 01 (um) minuto é igual a 1/60 (um sessenta avos) de hora e assim deve ser cobrada a fração, computando-se minuto a minuto. 
    Parágrafo Único. Não se admitirá que seja cobrada a fração de hora de permanência no estacionamento por outro método que não o do inciso anterior, exceto se for mais benéfica ao usuário. 
    Art. 2° Os estacionamentos particulares deverão afixar em local visível tanto o valor correspondente ao período de permanência equivalente a 01 (um) minuto, 15 min (um quarto de hora), 30min (metade da hora) e 01 (uma) hora, tornando possível ao usuário a visualização e compreensão da tarifa a ser cobrada. 
    Art. 3° Constatado pelo órgão fiscalizador o descumprimento das exigências estabelecidas nesta Lei, os responsáveis ficam sujeitos às sanções: I - Notificação de descumprimento da Lei: II - aplicação de multa no valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos; III - em caso de reincidência a multa será cobrada em dobro; IV - cassação do Alvará de Funcionamento. Art. 
    4° Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 
    Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
    Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 12 de fevereiro de 2020. 
    Luciano Gomes 
    Presidente.” (pág. 2 da inicial)
    A Assocepvic aduz, em síntese, que
    “[... ] a criação da referida norma pelo Município, viola preceitos fundamentais, destacadamente, o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que só a União pode legislar sobre matéria de direito civil.
    [...]
    Por outro lado, sob a ótica da constitucionalidade material, a lei municipal supramencionada fere os princípios da livre iniciativa, elencado no artigo 1° da Carta Magna, bem como o disposto no artigo 170 da Constituição Federal.” (pág. 3 da inicial; grifos no original)
    Acrescenta que a referida lei estabelece controle de preços que interfere de forma significativa na autonomia dos empresários na gestão de seus estabelecimentos. 
    Nesse sentido, argumenta que
    “[i]mpor aos estacionamentos privados o fracionamento da hora, cuja cobrança deverá ser por minuto, além de determinar tolerância de 15 minutos, é causar um desequilíbrio econômico capaz de levar o empreendedor à falência, tendo em vista a inviabilidade do negócio com a redução significativa do orçamento.
    [...]
    Outrossim, importante destacar que, a tolerância supra faz com que o estabelecimento preste um serviço ao cliente, ao zelar o seu patrimônio, sem a devida prestação pecuniária, o que deixa evidente neste caso o enriquecimento sem causa, conduta esta vedada pelo nosso ordenamento jurídico.” (págs. 7 e 10 da inicial)
    Ao final, requer 
    “ a) a concessão da medida cautelar, face à evidência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, previstos no art. 5º, §1º, da Lei n. 9.882/99, a fim de que suspenda a Lei Municipal n° 2380/2020, do Município de Vitória da Conquista, Bahia, determinando que o Município se abstenha de aplicar quaisquer sanções administrativas como multar, autuar ou cassar a licença de funcionamento dos estabelecimentos, bem como de realizar outros atos que limitem o pleno exercício dos direitos constitucionais dos representados, com fundamento na referida lei reconhecida como inconstitucional até julgamento do mérito por esta Corte Suprema;
    [...]
    d) ao final, a procedência do pedido de mérito, para que seja declarada inconstitucional a Lei Municipal n° 2380/2020 do Município de Vitória da Conquista, Bahia, a fim de se preservar os preceitos fundamentais da iniciativa privada e da livre concorrência, bem da legalidade e do Estado Democrático de Direito” (pág. 12 da inicial; grifos no original)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.
    De início, observo que a presente demanda carece de um dos pressupostos de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF quando ajuizada por confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal combinado com os arts. 2º, I, da Lei 9.882/1999 e 2º, IX, da Lei 9.968/1999. 
    Com efeito, a Ministra Cármen Lúcia, consignou no seu voto proferido no julgamento da ADI 6.206 AgR/DF, da qual é relatora, que, nesta Suprema Corte,
    “[...] consolidou-se o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por confederações sindicais e entidades de classe (inc. IX do art. 103 da Constituição da República c/c inc. IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999) pressupõe: a) caracterização como entidade de classe ou sindical decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016); b) abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a categoria, não apenas fração (ADI n. 5.320- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 7.12.2015); c) caráter nacional da representatividade aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos nove estados brasileiros (ADI n. 4.230-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2011); e d) pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI n. 4.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2017).” (grifei) 
    Ressalto, ainda, que, no julgamento da ADI 4.294 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, entendeu-se que a legitimidade das entidades de classe, nesses casos, pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
    "(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos – LOPP).” (grifei)
    Assim, considerando que o STF adota a compreensão de que as entidades de classe somente podem ajuizar ações de controle concentrado de constitucionalidade quando representarem nacionalmente os interesses profissionais típicos da classe representada, observo que a entidade postulante não preenche os requisitos relativos ao interesse processual de tais ações.
    Outrossim, o cabimento da ADPF é regido pelo princípio da subsidiariedade, que pressupõe, para sua admissibilidade, a inexistência de qualquer outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade, sob pena de banalizar a jurisdição constitucional concentrada que a Constituição da República atribui a esta Corte Suprema. Vejamos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETOS MUNICIPAIS. MEDIDAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO RELACIONADAS À COVID-19. ILEGIMITIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA LOCAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
    [...]
    3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.
    4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999).” (ADPF 703-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA AS LEIS 9.129/1981 E 10.460/1988 DO ESTADO DE GOIÁS. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA FINS DE PROMOÇÃO E DE REMOÇÃO DE MAGISTRADOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    [...]
    2. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, da inutilidade de tais meios para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.” (ADPF 261-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é precisa ao delimitar que o princípio da subsidiariedade trata da inexistência de outro meio capaz de oferecer provimento judicial com eficácia ampla, irrestrita e imediata (vide ADPF 74/DF, Rel. Min. Celso de Mello, ADPF 33/PA e ADPF 76/TO, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 
    Note-se que a Constituição Federal dispôs, no art. 125, § 2º, sobre a instituição no âmbito dos Estados da representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, de modo que os Entes Federados passaram a prever a “ação direta de inconstitucionalidade” em suas Constituições, seguindo os parâmetros normativos da ação direta de inconstitucionalidade federal. 
    In casu, o art. 123, I, d, da Constituição do Estado da Bahia fixou a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente as representações de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Constituição, revelando-se a possibilidade de resolução da controvérsia constitucional dos autos de forma ampla, geral e imediata.
    Nestes termos, uma vez que desatendido o requisito da subsidiariedade, o art. 4º, § 1°, da Lei 9.882/1999 autoriza o relator a indeferir liminarmente a petição inicial, conforme transcrito a seguir:
    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.
    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”
    Portanto, considerada a existência de outros instrumentos judiciais disponíveis e eficazes por meio dos quais é possível declarar a inconstitucionalidade da referida lei municipal, é inadmissível esta ação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com base no art. 4°, caput e § 1°, da Lei 9.882/1999, bem assim com fundamento no art. 21, § 1°, do Regulamento Interno do STF, prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator